Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. INCUMBÊNCIA DE INDICAR OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS. INÉRCIA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS JÁ DETERMINADOS. ART. 805 CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel. 1.1. O agravante assevera que a decisão agravada se limitou a afastar o pedido de desconstituição da penhora do imóvel sob a afirmação de que restou infrutífera a pesquisa via SISBAJUD e que foram encontrados muitos imóveis registrados em nome da Agravante. Argumenta que não foram aportados todos os argumentos da impugnação, sobretudo em relação à determinação de que a execução se desse pelo meio menos gravoso para o executado. Assinala que a quantidade de imóveis detectados, por si só, não afasta a gravidade da penhora imobiliária, até porque foi realizada apenas uma pesquisa via SISBAJUD e não foram pesquisados veículos, via RENAJUD, por exemplo, que são bens que tem o condão de satisfazer a integralidade do valor executado, e, por sua vez, possuem natureza muito menos gravosa.
2. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 2.1. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça.
3. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. 3.1. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. 3.2. Todavia, o parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.
4. No caso dos autos, verifica-se que apesar de o agravante alegar que a penhora sobre as quotas sociais lhe causa onerosidade excessiva, deixou de indicar bens a fim de substituir a constrição. 4.1. Logo, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito. 4.2. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) na forma do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção dos atos executivos já determinados, quando a executada, a pretexto de que a execução se deve dar pelo modo menos gravoso ao executado, não indica outros meios mais eficazes e menos gravosos. (...)”. (07010461620208070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/9/2020).
5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Embargos declaratórios prejudicados.